Tribunal: STF
Processo: AI 813184
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-10-20
Data de publicação: 2011-10-20

Ementa:
Ementa: RECURSO. Embargos de declaração. Erro material na decisão que julgou o agravo regimental. Intempestividade do agravo de instrumento afastada. Reconsideração. Distribuição do feito. Embargos acolhidos.  Verificado erro material na decisão que julgou o agravo regimental, impõe-se-lhe a correção em embargos declaratórios.